Tribunal: TJDFT
Processo: 0751486-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITOS AUTORAIS. COMERCIALIZAÇÃO ILEGAL DE CURSOS DIGITAIS. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A CESSAÇÃO DA ATIVIDADE SOB PENA DE MULTA POR CADA EVENTO SUPERVENIENTE. MEDIDA PROPORCIONAL E SUFICIENTE PARA CESSAÇÃO DA ATIVIDADE APONTADA COMO ILEGAL. RECURSO QUE VISA AO DEFERIMENTO CAUTELAR DE MEDIDAS RESTRITIVAS JUNTO A OPERADORA DE TELEFONIA, REDES SOCIAIS E INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, ALÉM DE MAJORAÇÃO DA MULTA PECUNIÁRIA FIXADA NA ORIGEM. CARÁTER DESPROPORCIONAL E INÓCUO.
1. O poder geral de cautela é corolário da garantia constitucional da tutela jurisdicional adequada, prevista no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição da República, sendo permitido ao julgador adotar medidas para a preservação do resultado útil do processo.
2. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo pode ser concebido como o fundado receio de que o direito pleiteado pela parte sofra dano irreparável ou de difícil reparação ou se submeta a risco capaz de tornar inútil o resultado final do processo, devendo, contudo, guardar proporcionalidade com a situação concreta e ter, ao menos, indício de efetividade.
3. No caso concreto, foi observado que o valor fixado, pelo juízo singular, a título de multa pecuniária por cada evento recalcitrante, mostrou-se razoável, proporcional e suficiente à efetiva cessação da atividade comercial apontada como ilegal. 3.1. Evidenciado o caráter desproporcional e inócuo dos demais pedidos formulados pela agravante, que visam a requisição de informações bancária, bloqueio de valores e suspensão de conta bancária, bloqueio do terminal telefônico e suspensão de contas/perfis em redes sociais da parte adversa.
4. É certo que o valor das astreintes deve representar um desestímulo para que a parte obrigada deixe de cumprir a obrigação imposta, constituindo, assim, medida destinada a assegurar a autoridade e a efetividade da tutela jurisdicional. 4.1. O valor fixado pelo juízo singular (R$ 1.000,00 por ato de comercialização indevido), mostra-se razoável e proporcional à obrigação imposta.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.